Tribunal: TJMT
Processo: 1003405-62.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso Inominado no 1003405-62.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: Ilton da Silva Siqueira.
Recorrido: Estado de Mato Grosso.
Data do Julgamento: 27/10/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MOTORISTA - SERVIDOR ESTÁVEL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO CONFERIDO À SERVIDOR EFETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O direito ao enquadramento funcional, somente é devido ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso do autor.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003405-62.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ILTON DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 061.831.151-34 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MOTORISTA - SERVIDOR ESTÁVEL - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - IMPOSSIBILIDADE - DIREITO CONFERIDO À SERVIDOR EFETIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O direito ao enquadramento funcional, somente é devido ao servidor efetivo, ou seja, aquele que ingressa no cargo mediante concurso público, o que não é o caso do autor.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020